Tribunal: CARF
Processo: 10480.903282/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O momento da apresentação das provas é na impugnação e a juntada de documentos após este momento somente é permitida nas situações expressamente previstas. É dispensável a realização de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos já se demonstram suficientes para formação de convicção do julgador.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a manifestação da Administração Tributária por despacho decisório a respeito do pedido formulado pelo contribuinte, fato que, ocorrido dentro do quinquênio legal, retira-lhe da inércia capaz de levar à homologação tácita da compensação.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CONGELADORES/CONSERVADORES (FREEZERS). COMERCIAL.
Congeladores/conservadores (freezers) horizontais, destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, de capacidade não superior a 800 litros, classificam-se no código 8418.3000 da TIPI, pela aplicação da Regra Geral para interpretação do Sistema Harmonizado no1. Congeladores/conservadores (freezers) verticais, destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, de capacidade não superior a 900 litros, classificam-se no código 8418.4000 da TIPI, pela aplicação da Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmozinado no1. Congeladores/conservadores (freezers) horizontais, destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em comerciais, de capacidade a 400 litros, classificam-se no código 8418.300, Ex 01 da TIPI, pela Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmozinado no1.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.903282/2014-19
ACÓRDÃO
3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCOFRICON S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O momento da apresentação das provas é na impugnação e a juntada de
documentos após este momento somente é permitida nas situações
expressamente previstas. É dispensável a realização de diligência ou perícia
quando os documentos integrantes dos autos já se demonstram suficientes
para formação de convicção do julgador.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de
Declaração de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a
manifestação da Administração Tributária por despacho decisório a
respeito do pedido formulado pelo contribuinte, fato que, ocorrido dentro
do quinquênio legal, retira-lhe da inércia capaz de levar à homologação
tácita da compensação.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CONGELADORES/CONSERVADORES (FREEZERS).
COMERCIAL.
Congeladores/conservadores
(freezers)
horizontais,
destinados
à
conservação e exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos
comerciais, de capacidade não superior a 800 litros, classificam-se no
código 8418.3000 da TIPI, pela aplicação da Regra Geral para interpretação
do Sistema Harmonizado no 1. Congeladores/conservadores (freezers)
verticais, destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em
estabelecimentos comerciais, de capacidade não superior a 900 litros,
classificam-se no código 8418.4000 da TIPI, pela aplicação da Regra Geral
para
Interpretação
do
Sistema
Harmozinado
no 1.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
2
Congeladores/conservadores
(freezers)
horizontais,
destinados
à
conservação e exposição de gêneros alimentícios em comerciais, de
capacidade a 400 litros, classificam-se no código 8418.300, Ex 01 da TIPI,
pela Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmozinado no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar as preliminares
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidas as Conselheiras Neiva
Aparecida Baylon (Relatora), Gisela Pimenta Gadelha e Keli Campos de Lima, que davam
provimento parcial para reconhecer a decadência nos períodos de apuração de 01/2010 a
03/2010, com os correspondentes reflexos nos cálculos da multa aplicada. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Renan Gomes Rego.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que não
reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo ao ressarcimento de IPI do 2o
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
3
trimestre de 2012, e, por consequência, não homologou as compensações a ele
vinculadas. O crédito foi pleiteado no montante de R$ 1.740.803,10 (um milhão,
setecentos e quarenta mil, oitocentos e três reais, e dez centavos). Porém, nada
foi reconhecido. Segundo o despacho decisório (e-fl. 207), o valor pleiteado não
foi reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e da redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em
procedimento fiscal. Instruindo o despacho decisório, os respectivos
demonstrativos de apuração (e-fl. 208) foram disponibilizados à interessada no
sítio eletrônico da RFB. Também foram disponibilizados os relatórios em arquivos
digitais denominados InfFiscal_2T2012.pdf , 02_Auto e Relatorio e PlanGlosas.pdf
e 03_RAIPI 2T2012.pdf. Regularmente cientificada do despacho decisório em
14/05/2015, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (e-fls.
213/277) em 11/06/2015. Em síntese, aduz: 1) Preliminar: conexão com o
processo no 10480.723765/2015-12 A manifestação de inconformidade deve ser
julgada em conjunto com a impugnação ao auto de infração do processo no
10480.723765/2015-12, haja vista que o cômputo de novos débitos na apuração
do saldo do trimestre se deve ao procedimento que resultou na lavratura do
referido auto de infração. Cópia autenticada administrativamente Processo
10480.903282/2014-19 Acórdão n.o 14-91.401 DRJ/RPO Fls. 3 3 Tem-se a clara
hipótese de prejudicialidade: julgado improcedente o auto de infração, o pedido
de ressarcimento deverá necessariamente ser deferido, assim como as
correspondentes compensações deverão ser homologadas. Das situações que
reduziram o saldo credor de IPI passível de ressarcimento, cita-se: Redução do
saldo credor passível de ressarcimento do trimestre resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal. De acordo com o art. 1o da Portaria RFB no 666,
de 2008, ora invocado por analogia, quando dois processos estejam
intrinsecamente vinculados, seu julgamento deve ser realizado de forma
conjunta. 2) Inexistência dos débitos de IPI O único motivo ao indeferimento do
pedido de ressarcimento foi justamente o cômputo de débitos apurados no auto
de infração no 10480.723765/2015-12. Nos autos daquele processo, a autoridade
fiscal considerou que parte das mercadorias industrializadas fora classificada
incorretamente e, em razão disto, houve falta de recolhimento/lançamento do IPI
devido nas saídas de tais mercadorias. Ocorre que, ao contrário do que entendera
o agente fiscal, a classificação realizada pela contribuinte quanto às mercadorias
por ela industrializadas se deu de forma inteiramente regular, e tais produtos
estavam, de fato, sujeitos à alíquota zero nos períodos de apuração ora tratados.
Deste modo, não há que se falar em qualquer ajuste de débito de IPI. Em
observância ao princípio da oportunidade, em não sendo o presente processo
anexado à impugnação, passa a manifestante a demonstrar a completa
insubsistência dos débitos de IPI lançados naquela oportunidade, dada a
escorreita classificação fiscal por ela realizada. Aborda os seguintes temas: »
Breves considerações acerca do SH e da NCM. Regras de interpretação. » Postura
tendenciosa da autoridade fiscal responsável pela lavratura do auto de infração.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
4
Acusações pautadas pela premissa pessoal de que a contribuinte teria incorrido
em infrações fiscais. Mácula que induzira a fiscalização a erro. » Ausência de
expertise da autoridade fiscal autuante para reclassificar as mercadorias. »
Metodologia equivocada utilizada pela Fiscalização. Erros de aplicação das regras
de interpretação do SH. » A correta classificação fiscal das mercadorias. O
caminho adotado pela contribuinte. Razões de um conservador não ser um
congelador. Inteira improcedência da autuação. 3) Realização de perícia Caso não
haja o entendimento pela pronta improcedência do auto de infração, diante de
todos os argumentos apontados ao longo da contestação, requer, nos termos do
art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 1972, a realização de perícia técnica
por órgão credenciado da RFB, para a qual se compromete a enviar um exemplar
de cada mercadoria ora tratada, sendo apresentados os quesitos a serem
respondidos pelo sr. Perito. Cópia autenticada administrativamente Processo
10480.903282/2014-19 Acórdão n.o 14-91.401 DRJ/RPO Fls. 4 4 A manifestante
indica seu assistente técnico, o qual deverá acompanhar os trabalhos a serem
realizados pelo Perito. Ao final, a manifestante requer seja julgada integralmente
procedente a manifestação de inconformidade. Protesta, ainda, comprovar o
alegado por todos os meios de prova admitidos, era especial pela realização de
perícia técnica.
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário referente ao Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de Ressarcimento e não homologou sua Declaração de Compensação constantes destes
autos.
Sobre a conexão com o processo No 10480.723765/2015-12.
Entendo que quando reconhecido o direito creditório, em processo de
ressarcimento e/ou compensação, com base nos mesmos fatos que fundamentaram a lavratura
do auto de infração, verifica-se, evidentemente, uma relação de conexão entre esses processos.
No entanto, se o processo do auto de infração já foi apreciado nas instâncias
administrativas de julgamento, não há como atender ao pedido de julgamento conjunto dos
recursos interpostos no processo de ressarcimento e/ou compensação.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
5
Visto que o processo no 10480.723765/2015-12 já foi objeto de apreciação tanto
em 1a instância quanto em 2a instância administrativa, não se pode acolher tal argumento.
Pedido de perícia e produção de provas
A Recorrente pleiteia pela realização de perícia técnica e produção de provas, com
base no princípio da verdade material.
A perícia técnica, somente se justifica se verificado a complexidade na análise das
provas e assim necessária a contratação técnica especializada. Não possuem a função de suprir as
deficiências probatórias, mas elucidar questões pontuais no processo.
Entendo que os elementos constantes dos autos são suficientes para esclarecer as
questões específicas ao presente processo, tornando-se desnecessárias as realizações de perícias e
diligências.
Legitimidade do crédito
Com relação concomitância das discussões sobre a mesma matéria em dois
processos distintos, há que ser levado em consideração, visto que não há fatos novos a serem
apreciados que possam prejudicar o presente processo, entretanto, como vimos o auto de
infração no 10480.723765/2015-12, que já tramitou pela primeira e pela segunda instâncias
administrativas.
Desta forma, adoto na integra os fundamentos do acordão proferido pela relatora
Maysa de Sá Pittondo Deligne no acórdão no 3402-006.052, por se tratarem de matérias idênticas
a este quanto a decadência e a classificação fiscal.
DA DECADÊNCIA E A GLOSA DE CRÉDITOS
Uma vez reconhecido que o presente Auto de Infração não poderia abranger
operações ocorridas anteriormente entre janeiro/2010 a marco/2010, com base
de informação que deve ser considerada pela fiscalização é aquela prestada pelo
sujeito passivo até marco/2010, não estando o fisco autorizado a proceder com
revisão da escrita fiscal dos períodos anteriores, já fulminados pela decadência. A
recomposição da escrita fiscal, com a correspondente glosa de créditos tomados,
é uma atividade desempenhada pela fiscalização, cuja atuação de ofício possui o
limite temporal de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador do
tributo, como fixado pelo CTN. Não cabe à fiscalização rever a escrita fiscal rever a
escrita fiscal de período já alcançado pela decadência. A fiscalização não possui
um prazo indeterminado para proceder com a revisão da escrita fiscal do
contribuinte. Diante disso, além da exclusão dos valores de IPI decaídos e
correspondentes consectários legais, garantido pela r. decisão recorrida e aqui
mantida, necessário que seja realizado o ajuste dos cálculos do Auto de Infração
para que seja refeita a recomposição da escrita fiscal do sujeito passivo para
considerar apenas os valores relativos às operações não decaídas, ocorridas após
31/03/2010, com os correspondentes reflexos nos cálculos da multa aplicada.”
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
6
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DAS MERCADORIAS
A classificação fiscal das mercadorias é uma atividade jurídica de avaliar a
subsunção do fato à norma pautada em dados técnicos concernente à
mercadoria. Assim, para avaliar o enquadramento do produto no código correto
da NCM, necessário se atentar para suas particularidades técnicas e seu
correspondente enquadramento dentro da Convenção do Sistema Harmonizado
(com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de
Subposição). Esse caminho interpretativo, que deve ser observado pelos auditores
fiscais quando da revisão da NCM adotada pelos contribuintes, foi muito bem
elucidado em julgamento neste E. CARF de relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan, que consignou em sua ementa: “ Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 30/10/2000.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH).
NOMENCLATURA COM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre a classificação de mercadorias deve ser feia à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no
acordado no âmbito do MERCOSUL, em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE TECNICA.
DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa,
se necessário, quais são as características e a composição de mercadoria,
especificando a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e
outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais
disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. LAUDO TÉCNICO. RECONHECIDA INSITIUIÇÃO.
ACOLHIDA.
Solicitado pela recorrente laudo técnico complementar, por reconhecida
instituição, buscando possibilitar a precisa identificação da função de um dos
elementos que compõem a mercadoria que é objeto de contencioso sobre
classificação, e provada a solicitação pelo colegiado julgador, legítima a acolhida
dos resultados do laudo correspondente para a correta classificação da
mercadoria.
(...)”
(Processo
n.
o 11128.006876/2003-09
Data
da
Sessão
26/09/2016.
.Relator Rosaldo Trevisan Acórdão n.o 3401003.229. Unânime grifei).
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
7
No presente processo, entende a fiscalização que os produtos comercializados
pela empresa foram equivocadamente classificados na NCM 8418.50.901, com a
alíquota 0 de IPI, devendo ser reclassificados, a depender do modelo do produto,
nas NCMs 8418.30.002, 8418.40.003 e 8418.40.00 Ex 014.
Um breve histórico das diferentes classificações adotadas pela empresa a partir
de 2009 foi traçado pela fiscalização:
“ Para os congeladores (freezers) em questão ( produtos das linhas HCE, HDE, IHB,
THG-I) a Mercofricon adotava o código NCM 8418.30.00 Congeladores (freezers)
horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 800 litros, com a respectiva EX
01, para os equipamentos de capacidade não superior a 400 litros, da Tabela de
Incidência do IPI-TIPI. Para os congeladores (freezers) da linha VC1C a empresa
adotava o código NCM 8418.40.00 – Congeladores (freezers) verticais tipo
armário, de capacidade não superior a 900 litros, com respectiva EX 01, para os
equipamentos de capacidade de não superior a 400 litros, da Tabela de Incidência
do IPI-TIPI. A partir do mês de junho/2009 começa a adotar para estes produtos a
classificação fiscal do código NCM 8418.50.90. No período de 17/04/2009 até
31/10/2009 a Mercofricon foi beneficiada com a desoneração do IPI para os
congeladores (freezers) enquadrados nos códigos NCM 8418.30.00 e 8418.40.00,
tendo havido a redução de sua alíquota de 15% para 5%. Tal desoneração foi feita
por meio do Decreto no 6.825 de 17 de abril de 2009, que criou a exceção (Ex 01-
De capacidade não superior a 400 litros) para os códigos NCM 8418.30.00 e
8418.40.00 da TIPI. A partir de 01/11/2009, com o fim da exceção (Ex 01) para os
códigos NCM 8418.30.00 e 8418.40.00, a alíquota de IPI retornou para 15%,
conforme art. Art. 7o, inciso I, do Decreto no 6.890 de 29 de junho de 2009. No
ano de 2009, durante estas alterações da alíquota de IPI dos congeladores
(freezers) para 15%, a Mercofricon promoveu uma brusca mudança na
classificação
fiscal
anteriormente
adotada,
reenquadrados
no
código
NCM 8418.50.90. Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis
semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, que incorporem um
equipamento para a produção de frio, sujeito à alíquota de IPI de 0%. Com o
Decreto
no 7.631 de 1o de dezembro de 2011, art. 1o, a partir de 01/12/2011 o
destaque (Ex 01 – De capacidade não superior a 400 litros) para os códigos NCM
8418.30.00 e 8418.40.00 da TIPI voltou a vigorar, com alíquotas prevista de 15%.
Informe-se, ainda, que a Nota Complementar da TIPI, NC (85-5), fixa a alíquota
incidente para os produtos classificados no código TIPI 8418.30.00 “Ex” 01 que
apresentem índice de eficiência energética A, nos termos da legislação pertinente.
Entretanto, a empresa permaneceu enquadrando seus freezers nó código NCM
8418.50.90. Durante as verificações iniciais, além das mudanças de classificação
fiscal citada acima, encontramos mais divergências relacionadas com a
classificação fiscal dos produtos industrializados pela Mercofricon, das quais
podemos citar as seguintes observações: a) Foi informado na DECLARAÇÃO DE
INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS DA PESSOA JURÌDICA – DIPJ 2008,2009 e
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
8
2010, para os produtos das linhas HCE, IHB, THG e THG-SGI a classificação fiscal
“8418.30.00”; Sendo declarada na DIPJ 2010 para o produto da linha HDE a
classificação
fiscal
“8418.30.00”;
Para
os
produtos
da
linha
VCV-
1C nas DIPJ 2008, 2009 e 2010 a classificação fiscal adotada foi a “8418.40.
00”; Para o período fiscalizado (2010 a 2012) a Mercofricon mudou para to
dos
estes
produtos
(HCE,
HDE,
IHB,
THG,
THGI
e
VCV-
1C) para a classificação fiscal “8418.50.90;
b) No período desta fiscalização (2010 a 2012), na “Relação de Produtos Ind
ustrializados no Estabelecimento”, (anexa), e em todas as notas fiscais de saídas o
s produtos das linhas HCE, HDE, IHB, SMR, THG, THGSGI e VCV-
1C a empresa está utilizando a classificação fiscal “8418.50.90”, com alíquota
“0” do IPI; “(e-fls. 43/44). A fiscalização sintetizou as características dos produtos
dos produtos que ensejaram a sua reclassificação fiscal (variação de temperatura
e capacidade) nas Tabelas IV a VII do Relatório Fiscal, abaixo reproduzidas em
conformidade, respectivamente, com as efls. 58, 60, 62, 64 e 66 dos autos:

Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
9

Segundo consta do relatório fiscal, a autuação se baseou nas informações
prestadas pela empresa à época da fiscalização, dentre as quais o catálogo de
produtos fls. 2.150/2.177). Por sua vez, sustenta o contribuinte que a análise de
seus produtos foi feita de forma equivocada pela fiscalização, vez que as
mercadorias que possuem variação de temperatura abaixo de 30oC não
necessariamente são congeladores, podendo ser admitidos como conservadores,
como identificado na NRB 9.525/1986. Na Impugnação, a empresa acostou aos
autos
normas
técnicas
internacionais
(IEC
62552
às
efls.
8.838/8.924 e tradução às efls. 9.115/9.139, norma ISO 5155 às e-
fls. 9.140/9.182), normas técnicas nacionais (Portarias INMETRO às e-
fls. 8.926/8.957 e efls. 9.097/9.113 e IN RFB 873/2008 às e-fls.
fls. 8.964/9.089) e manual dos produtos sem especificar a qual o produto se
refere (e- fls. 8.962).
Apresentou, ainda, laudo técnico elaborado por professore do Curso de
Refrigeração e Climatização do Instituto Federal de Educação Tecnológica de
Pernambuco IFPE quanto ao produto HCE-411, único utilizado como exemplo no
laudo e com as características técnicas analisadas (e- fls. 8.808/8.819).
Neste ponto, importante afastar a alegação de nulidade da decisão aventada
pela Recorrente. Com efeito, as provas apresentadas foram expressamente
enfrentadas na r. decisão, na que assim expressou: “Cabe ressaltar que a
impugnante juntou aos autos, às fls. 8808/8819, Laudo Técnico para comprovar
que fabricou e vendeu conservador e não congeladores. No entanto, as
conclusões do Laudo (vide item 6 à fl. 8813) referem-se somente aos produtos da
linha HCE.
De qualquer forma, todo o esforço da impugnante, inclusive o que motivou o
pedido de perícia, é demonstrar que produz conservadores, que se diferenciam
dos congeladores, e como tal teriam uma classificação fiscal distinta. Porém,
como será visto à frente, na análise da classificação fiscal distinta. Porém, como
será visto à frente, na análise da classificação fiscal, a distinção ente
conservadores e congeladores é irrelevante para a correta classificação dos
produtos motivo pelo qual a perícia requerida é desnecessária. “ (e- fl. 9245). Com
isso, descabido “ (e- 9.245). Com isso, descabido de falar em nulidade da r.
decisão. Por sua vez, em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou
relatórios de ensaio em seus produtos elaborados pelos Laboratórios
especializados
em
Eletroeletrônica
Calibração
e
Ensaios
da

Pontifícia
Universidade Católica
do Rio
Grande
do
Sul
-
LABELO quanto aos produtos SMR 2200 (efls. 9.585/9.601), VCF 565 (e-
fls. 9.603/9.618), HCE 411 (efls. 9.620/9.634) e HDE 411 (9.636/9.650). Frise-
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
10
se que somente os dois últimos foram objeto de reclassificação fiscal e autu
ação. Estes relatórios identificavam inconformidades na temperatura de congela
mento, em desconformidade com a norma técnica ISO 5155/1995. Em fevereiro/
2018, a Recorrente apresentou laudo técnico elaborado pela Coordenação d
o Curso de Refrigeração e Climatização do IFPE, com fulcro nos ensaios reali
zados pelos Laboratórios LABELO, buscando evidenciar que seus produtos não são
congeladores, mas sim, conservadores (e-fls.9.808/9.830). Este laudo traz
considerações quando a cada um dos produtos envolvidos na autuação fazendo
referência aos ensaios do LABELO. Afirma-se neste laudo: “Os ensaios foram
realizados em conformidade com a seguinte norma técnica:
International Organization for Standardization. ISO5155/1995
–
Household
Cefrigerating
appliances
–
Frozen
food
storafe
cabinets
cabinets and food freezers –
Characteristics and test methods. Genève, Switzerland, 1995;
Além disso, o laboratório de análise foi homologado pelo INMETRO, conforme
norma técnica: Laboratórios Especializados Eletroeletrônica. Procedimento de
Ensaios PE 0.000.01. Rev. 01. Porto Alegre, RS, Brasil, 2012. – Laboratório de
ensaio acreditado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075.
Os ensaios utilizaram o método previsto nas normas técnicas acima, apto a medir
a temperatura de armazenamento, consumo de energia e capacidade de
congelamento de cada equipamento. Os ensaios utilizaram o método previsto nas
técnicas acima, apto a medir a temperatura de armazenamento, consumo de
energia e capacidade de congelamento de cada equipamento. O método, descrito
no
item
17
da
ISO5155/1995,
consiste
em
medir
a
capacidade
de congelamento por meio de utilização de cargas térmicas que deverão atingir a
temperatura 18°C no prazo de 24 horas.
Foram realizados os ensaios para cada equipamento de modo a testar a eficácia
de cada um, entretanto aqueles que não atenderam aos requisitos mínimos
exigidos no item 13 da referida norma não foram submetidos aos ensaios do item
17, por estarem automaticamente excluídos, ou seja, não atendem a condição de
congelador. Os testes foram realizados em todas as famílias de produtos “ uma
análise isolada de uma única máquina.” (efl. 9.823). Com base nos resultados dos
ensaios
realizados
pelo
LABELLO
–
Laboratórios
Especializados
em Eletroeletrônica Calibração e Ensaios da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul, nos equipamentos fabricados pela Mercofricon S/A, fo
i confirmado que todos os produtos testados não possuem capacidade de
congelamento e não atendem ao item 17 da norma ISO 5155/1995." (e-
fl. 9.830) Importante evidenciar que não obstante o laudo técnico trazido pela em
presa faça referência às distintos Relatórios da LABELO, eles não constam dos pre
sentes autos.
De fato, considerando os produtos que forma objeto de autuação, constam dos
presentes autos apenas os relatórios n.o 101 e 102 referentes, respectivamente,
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
11
aos
produtos
HCE
411
(efls.
9.620/9.634)
e
HDE
411
(e-
fls. 9.636/9.650). Por sua vez, esses dois produtos e esses dois relatórios nã
o foram mencionados no laudo técnico. Para melhor
visualizaçãonão foram mencionados no laudo técnico. Para melhor visualização,
vejamos os argumentos veiculados pelas duas partes:

Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
12

Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
13

Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
14

É pacífico, portanto, que as mercadorias são enquadradas na posição 8418
(Refrigeradores, congeladores “freezers” e outros materiais, máquinas e
aparelhos para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro; bombas
de calor, exceto as máquinas de aparelhos de ar condicionado da posição 8415).
Considerando os documentos e alegações trazidas pela Recorrente nestes autos,
observa-se que ela sustenta que todos os seus produtos não atingem a
temperatura - 18°C no prazo de 24 horas não possuindo, com isso, a capacidade
congelamento na forma da ISSO 5155/1995. Por sua vez, para a fiscalização, o fato
dos produtos atingirem a temperaturas abaixo de 18°C seria suficiente para
enquadrá-la, como congeladores destinados à conservação e exposição de
gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais para fins de classificação
fiscal. Contudo, a ampla documentação acostada aos autos pela Recorrente não
consegue afastar a premissa fiscal: os produtos por ela comercializados são
congeladores destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em
estabelecimentos comerciais, ainda que não atendam as especificações técnicas
exigidas pelo INMETRO para congeladores domésticos. O laudo técnico
apresentado pela empresa em nenhum momento afirma que os produtos não
possuem capacidade de congelamento, apenas buscam firmar que eles possuem
capacidade
de
congelamento
desconformidade com a norma técnica do ISO 5155/1997.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
15
Essa norma técnica, entretanto, se aplica somente para refrigeradores e
congeladores de uso doméstico, e não os comerciais como aqueles vendidos pela
Recorrente. É o que se depreende da Portaria INMETRO n.o 20/2006, a qual se
refere a própria Recorrente: “1.DEFINIÇÕES 1.1. Refrigeradores: Móvel
termicamente isolado, dotado de máquina frigorífica que mantém o seu interior
com temperatura adequada o conservar, resfriar ou refrigerar alimentos.
(Fonte –
Dicionário Aurélio). 2. REFERÊNCIAS 2.1. Lei 10.295/2001 Lei de Eficiência Ener
gética. Estabelece a Política Nacional de Conservação de Energia 2.2. Decreto
no 4.059/2001
Regulamenta
a
Lei
de
Eficiência
Energética.
2.3
Portaria Inmetro no 20/2006 Instituí, no âmbito do Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade, a etiquetagem compulsória de Refrigeradores de
Avalição da Conformidade, a etiquetagem compulsória de RefrigAeradores e seus
Assemelhados, de uso doméstico. 2.4. Normas Aplicáveis • ISO 7371 Household
refrigerating appliances – Refrigerators with or without lowtemperature
Compartment
Characteristics
and
tests
methods
(Refrigeradores
de 01 porta, compactos e "All refrigerator")
• ISO
8187
Household
refrigerating
appliances

Refrigeratorfreezers
-
Characteristics and tests methods (Combinados)
• ISO
5155
Household
refrigerating appliances – Frozen food storage cabinets and food freezers –
Characteristics and tests methods (Congeladores e Conservadores de alimentos
congelados verticais e horizontais) • ISO 8561 Household refrigerating appliances
-
Refrigerators, refrigeratorsfreezers, frozen food storage cabinets and food freeze
rs cooled by internal forced air circulation – 3. CONDIÇÕES GERAIS 3.1 Nos
distribuidores, produtores/importadores que comercializam exposição ou venda
Condicionadores de Ar (artigo 6o da Lei 9933). Atenção: Não estão contemplados
neste
procedimento,
os
seguintes
produtos:
Refrigeradores
e
frigobares/compactos com porta de vidro; Climatizadores ou adegas de
vinho/bebidas; Congeladores/conservadores comerciais com porta cega ou porta
de vidro (condensador/evaporadora com ventilação forçada desde que
caracterizados como comerciais) e; Refrigeradores com sistema por absorção e
termoelétricos.” Nesse sentido, os documentos e laudos apresentados pela
Recorrente não afastam a premissa delineada pela fisc’ alização no Auto de
Infração, de que seus produtos são congeladores, cuja classificação fiscal mais
adequada por mais específica, é aquela identificada pela fiscalização. As
provas produzidas pela Recorrente não possuem pertinência com o presente
caso. Mesmo reconhecendo a natureza comercial de seus produtos, todas as
normas e considerações técnicas trazidas pela Recorrente nos autos se referem
aos aparelhos de refrigeração de uso doméstico. Com isso, as provas trazidas aos
autos pela Recorrente não trazem quaisquer elementos técnicos relevantes para
reclassificação fiscal, que merece ser mantida. Observa-se que quaisquer dos
documentos técnicos trazidos pela Recorrente negam a existência de função de
congelamento dos produtos, não trazendo diferenças relevantes para fins de
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
16
classificação fiscal entre os produtos comercializados pela Recorrente e os
congeladores. A indiferença entre os termos congeladores e conservadores, cuja
ênfase é dada em todo momento pela Recorrente em sua defesa, foi bem
apontada pela r. decisão recorrida com fulcro no Parecer da OMA, cujas razões se
adota a seguir nos termos do art. 50, §1o, da Lei n.o 9.784/99: A OMA
(Organização Mundial das Alfândegas) publica periodicamente, em francês e
inglês, uma coletânea oficial contendo todos os pareceres aprovados pelo Comitê
do Sistema Harmonizado (CSH).
A tradução para os diferentes idiomas nacionais e a sua posterior internalização é
de competência de cada parte contratante à Convenção, o nosso caso, o do
Secretário da Receita Federal do Brasil. Destaque-se que os pareceres de
classificação são de cumprimento obrigatório por parte do Brasil e dos demais
intervenientes no comércio internacional. Neste contexto, a Receita Federal
expandiu a IN RFB no 873/2008 (vigente à época dos fatos geradores da autuação)
e posteriormente a IN RFB no 1.459/2014, aprovando o texto dos Pareceres de
Classificação do Comitê: “IN RFB no 873/2008 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III
do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, apro
vado pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007, e de acordo com o disposto
no item 2 do artigo 3o, combinado com o item 2 do artigo 8o da Convenção Int
ernacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo no 71, de 11 de ou
tubro de 1988, e promulgada pelo Decreto no 97.409, de 23 de dezembro de 1
988, resolve:
Art. 1o Aprovar, na forma do Anexo Único a esta Instrução Normativa, que se
encontra disponível no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a tradução para a língua portuguesa dos
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado, da Organização
Mundial das Alfândegas (OMA), atualizados até julho de 2008, e adotar como
vinculativas as classificações das mercadorias neles contidas.
Art. 2 o Adotar os mesmos pareceres de classificação como elemento subsidiário
fundamental para a classificação de mercadorias com características similares às
neles contidas.
Art. 3o Fica revogada a Instrução Normativa SRF no 615, de 31 de janeiro de 2006.
Art. 4o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Analisando-se Pareceres de Classificação contidos no Anexo Único da IN RFB n
o 873/2008 ( disponíveis no site da Receita Federal), destaca-se, para solução da
presente controvérsia, o Parecer relativo à posição 8418.30: 1. Congelador
(freezer) do tipo cofre, com uma tampa de vidro curvo, destinado a conservação e
exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais. O aparelho
oferece uma capacidade de conservação de 365 ou 550 litros, segundo o modelo;
um sistema de produção de frio incorporado permite manter uma temperatura
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
17
compreendida entre 20 °C e 24 °C, para uma temperatura ambiente de 30 °C.” A
impugnante fundamenta sua defesa na suposta distinção entre conservadores e
congeladores, qual seja, a de que os congeladores destinariam se ao
congelamento de alimentos enquanto que os conservadores destinariam-se ao
congelamento de alimentos enquanto que os conservadores destinariam-se
somente à conservação dos alimentos. Entretanto, conforme se pode notar o
Parecer transcrito acima, o produto descrito é destinado à conservação e
exposição de gêneros alimentícios .em estabelecimentos comerciais, e é
equivalente aos produtos fabricados pela autuada, com as mesmas
características, funções e finalidades, e como se pode verificar também, é
definido como “Congelador (freezer)”.
Em sua impugnação, a autuada faz diversas criticas ao Parecer da OMA. Alega que
os pareceres da OMA só se aplicam quando percorrido todo o caminho natural
para a classificação fiscal das mercadorias. Equivoca-se a recorrente conforme o
art. 1o da IN SRF no 873/2008 são “vinculativas as classificações das mercadorias
neles contidas”. Além disto, os Pareceres tem caráter “subsidiário fundamental”,
e não residual, ou seja, auxiliam na interpretação das Regras de Classificação e
dos Textos de Posição de Seção e Capítulos.
Também não procede a alegação de que o Parecer da OMA trata de
características operacionais secundárias do produto. Isto não faz sentido algum.
Obviamente o que se descreve em um parecer é o produto em si, pela sua
característica principal, e como a própria impugnante sustenta em sua defesa, é a
função principal que determina a classificação fiscal do produto. Conforme está
claro no Parecer transcrito, o produto é “destinado ca conservação e exposição de
gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais. O aparelho oferece uma
capacidade de conservação de 365 litros ou 550 litros,...”. Assim como os
conservadores fabricados pela contribuinte, o Parecer transcrito tem por objeto
congeladores (freezers) destinados à conservação e exposição de gêneros
alimentícios.
Sustenta a impugnante que quando a OMA se reuniu para discutir as
características secundárias presentes nas mercadorias enquadráveis na NCM
8418.30, em 25/03/2000, ainda não existia um estudo técnico, realizado a nível
internacional, diferenciado, em 25/03/2000, ainda não existia um estudo técnico,
realizado a nível internacional, diferenciando os diversos tipos de aparelhos para
geração de frio (refrigeradores), já que a diferenciação somente ocorreu em 2007;
e por se tratar de uma tecnologia nova os conservadores deveriam se enquadrar
na NCM residual 8418.50.90. A tese não em amparo legal, já que o Parecer
transcrito está vigente até a presente data. O entendimento e classificação fiscal
adotados não foram alterados, o que demonstra que apesar da diferenciação
ocorrida entre os diversos tipos de aparelhos, a OMA mantém o entendimento
de que os conservadores pertencem ao grupo de congeladores. Cabe refutar
também, a alegação da autuada de que a OMA não é uma organização com
expertise específica em tecnologia, e não tinha substrato suficiente para
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
18
diferenciar conservadores e congeladores. Como já discorrido, a classificação
fiscal não é uma matéria eminentemente técnica, e ainda que fosse, não caberia
questionar os critérios da OMA, que como já discorrido, é o órgão internacional
competente para classificar os produtos. Deve-se ressaltar ainda, que o quadro
comparativo de fls. 8657/8660 elaborado pela impugnante, “DIFERENÇAS ENTRE
AS CARACTERISTICAS SECUNDÁRIA LISTADA NO PARECER DA OMA E AS
PRESENTES NOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIZADOS PELA IMPUGNANTE”, não
tem nenhum valor porque, como já mencionado, o Parecer da OMA não trata de
características secundárias, e porque o produto utilizado como o paradigma é um
freezer com função principal de congelamento, enquanto que o produto objeto
de Parecer é um freezer com função principal de congelamento, enquanto que o
produto objeto do Parecer é um freezer com função principal de conservação de
alimentos, igual ao dos produtos fabricados pela autuada. Também em sua
defesa, a impugnante transcreve, às fls.
fls. 8661/8662, algumas soluções de consulta proferidas pela Receita Federal.
Entretanto, a maioria das soluções referem-se a refrigeradores, e não a
conservadores/congeladores. (...) Assim, pela aplicação obrigatória do Parecer da
OMA, os conservadores de alimentos, tais como os fabricados pela contribuinte,
fazem parte do grupo de congeladores, devendo ser classificados, conforme o
modelo (horizontal ou vertical) e volume (capacidade abaixo de 800 litros para os
horizontais e abaixo dos 900 litros para os verticais), nas posições
8418.3000 (horizontais) e 84184000 (verticais).
Dessa forma, pela aplicação da Regra Geral de Interpretação no 1, temos que:
produtos da Linha HCE – congeladores/conservadores (freezers) horizontais,
destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em
estabelecimentos comerciais, de capacidade não superior a 800 litros – TIPI
8418.3000, alíquota 15% produtos da Linha HCE – congeladores/conservadores
(freezers) horizontais, destinados à conservação e exposição de gêneros
alimentícios em estabelecimentos comerciais, de capacidade não superior a 400
litros – TIPI 8418.3000, Ex 01, alíqucota 15%; produtos da Linha THG –
congeladores/conservadores (freezers) horizontais, destinados à conservação e
exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, de
capacidade não superior a 800 litros – TIPI 8418.300, Ex 01, alíquota 15%
produtos da Linha ILB – congeladores/conservadores (freezers) horizontais,
destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em
estabelecimentos comerciais, de capacidade não superior a 800 litros – TIPI –
8418.3000,
alíquota
15%;
produtos
da
Linha
SMR
–
congeladores/conservadores (freezers) horizontais, destinados à conservação e
exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, de capacid
ade não superior a 800 litros – TIPI 8418.3000, alíquota de 15% ; produtos da
Linha HDE – congeladores/conservadores (freezers) horizontais, destinados à
conservação e exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos
comerciais, de capacidade não superior a 800 litros - TIPI 8418.3000, alíquota
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
19
15%; produtos da lInha HDE – congeladores/conservadores (freezers) horizontais,
destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em
estabelecimentos comerciais, de capacidade não superior a 400 litros – TIPI 8
8418.3000, Ex
01,
alíquota 15%;

produtos
da
Linha
VDF
–
congeladores/conservadores (freezers) verticais, destinados à conservação e ex
posição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, de capacidade
não superior a 900 litros – TIPI 8418.4000, alíquota 15%; produtos da Linha
VCV – 1C – congeladores/conservadores (freezers) verticais, destinados à
conservação de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, de
capacidade
não
superior
a
900
litros
–

TIPI
8418.4000,
alíquota
15%.
Portanto, mantém-
se o lançamento efetuado pela fiscalização em função da saída de produtos com
erro de classificação fiscal e erro de alíquota." (efls. 9.251/9.254).

Diante do exposto, conheço o recurso voluntário para rejeitar as preliminares e no
mérito dar parcial provimento para reconhecer a decadência nos períodos de apuração de
01/2010 a 03/2010, com os correspondentes reflexos nos cálculos da multa aplicada.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir da eminente Relatora, ouso a
discordar somente quanto a sua posição acerca da decadência nos períodos de apuração de
01/2010 a 03/2010.
Não houve decadência, pois não se trata de auto de infração com lançamento de
tributo capaz de atrair a decadência do artigo 150, §4°, do CTN.
Na verdade, trata-se de pedido de ressarcimento, cumulado com compensação, de
IPI do 2° trimestre de 2012, e não do período de apuração de 01/2010 a 03/2010 conforme
descrito no voto da i. relatora.
O PER/Dcomp n° 18023.04342.090414.1.1.01-5677 foi transmitido em 09/04/2014,
com período de apuração do 2° trimestre de 2012. Sendo o despacho decisório emitido em
05/05/2015, bem antes da homologação tácita da compensação.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
20
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida do prazo para homologação de
Declaração de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a manifestação da Administração
Tributária por despacho decisório a respeito do pedido formulado pelo contribuinte, fato que,
ocorrido dentro do quinquênio legal, retira-lhe da inércia capaz de levar à homologação tácita da
compensação.
Além disso, visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em
pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do
tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado
apenas o prazo de homologação tácita da compensação. Esse procedimento não se submete ao
prazo decadencial do direito de constituição do crédito tributário mediante lançamento ex officio.
Reforço o posicionamento com o voto condutor do Acórdão 3201-010.353 do
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, na sessão de 22 de março de 2023:
Tem-se, contudo, que a análise da existência de direito creditório, qualquer que seja ele,
não encontra a limitação temporal pretendida pela Recorrente, sendo induvidoso que o
fisco pode analisar de forma ampla os pedidos de compensação, restituição e
ressarcimento referentes a supostos créditos com mais de cinco anos contados do fato
gerador. O que fica vedado à administração fazendária é, encontrando pagamento a
menor, lançar a diferença, quando, em sendo o caso, incidir a regra decadencial do artigo
173 ou 150, “caput” e § 4o, do CTN. Em outras palavras, passados os cinco anos do prazo
decadencial, o fisco não pode mais lavrar auto de infração para a cobrança de débito,
sobre o qual incida a decadência, mas pode investigar de forma abrangente a existência
ou não de crédito do contribuinte.
Inexiste legislação que vede a ampla apuração do direito creditório invocado pela
contribuinte. Note-se que de outra forma não se haveria de cogitar, pois, caso
prevalecesse a tese da contribuinte (no sentido da impossibilidade de apuração do alegado
direito creditório, em face do transcurso de suposto prazo decadencial), qualquer sujeito
passivo poderia alegar a existência de créditos de IPI relativos a períodos de apuração
pretéritos e, dias antes do prazo de cinco anos de que dispõe para o exercício de seu
direito, apresentar o respectivo pedido de compensação ou ressarcimento, encontrando-se
a administração tributária, então, obrigada a deferir o pleito sem o exame de sua
legitimidade, circunstância a qual reduz a absurdo, de forma iniludível, a tese da
interessada.”
Não assiste razão à Recorrente. Afinal, não há previsão legal acerca da ocorrência de
“decadência” de o Fisco examinar o direito creditório. Cabe enfatizar que tal análise não se
confunde com a atividade do lançamento, que, nos termos do art. 142 do CTN, deve ser
entendido como “o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível”.
Sendo assim, pode ocorrer a decadência de o Fisco lançar o crédito tributário, seja com
base no artigo 150, caput e § 4o, do CTN ou com base no art. 173, I, do mesmo diploma
legal.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
21
Na análise dos pedidos de restituição e compensação, todavia, o contribuinte requer à
Fazenda Pública a devolução/compensação de um crédito que alega possuir, o qual,
segundo o art. 170 do CTN, devem ser líquidos e certos. Desse modo, qualquer contribuinte
que postular o direito ao crédito, nunca o terá de imediato, sendo necessário que haja o
reconhecimento formal de sua liquidez e certeza, mediante a manifestação expressa de
órgãos administrativos.
A Recorrente confunde as normas aplicáveis à espécie, defendendo que as regras
aplicáveis ao lançamento podem ser adotadas em processos de compensação.
(...)
Deste modo, entendo que deve ser aplicada a uníssona jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais– CARF.
A título ilustrativo colacionam-se as seguintes decisões:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/10/2003 a
31/12/2003 COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. O artigo 74 da Lei
no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, o
qual deve ter como dies ad quem a manifestação da Administração Tributária por
despacho decisório a respeito do pedido formulado pelo contribuinte, fato que, ocorrido
dentro do quinquênio legal, retira-lhe da inércia capaz de levar à homologação tácita da
compensação. (...)” (Processo no 10855.903635/2009-18; Acórdão no 3401-009.026;
Relator Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche; sessão de 28/04/2021)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO EXERCÍCIO: 2011 HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA Não transcorrido o prazo de cinco anos da transmissão dos
PER/DCOMPs em relação ao despacho que não homologou as compensações, não há que
se falar em homologação tácita. (...)” (Processo no 10880.906888/2008-47; Acórdão no
3401-008.686; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de
27/01/2021)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período
de
apuração:
01/07/2011
a
31/12/2011
(...)
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
DACON.
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. Encontra-se hoje pacificado neste Conselho o entendimento de que as
regras de limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário (Art. 150, par. 4o
e Art. 173, ambos do CTN), não se aplicam à análise fazendária a respeito da liquidez e
certeza do crédito tributário pretendido em pedido de restituição/compensação pelo
Relator Conselheiro José Renato Pereira de Deus; sessão de 25/05/2021)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
REVISAR. INEXISTÊNCIA. Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de
constituir o crédito tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o
Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ
apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial aquelas parcelas
utilizadas na extinção do valor devido. (...)” (Processo no 13736.000319/2003-33; Acórdão
no 1302- 005.351; Relator Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo; sessão de
14/04/2021)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004 PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903282/2014-19
22
Inexiste norma legal que prescreva a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 (cinco) anos. Entender de forma diversa implicaria em violação aos art. 5o, II e
37, caput da Constituição e art. 97 do CTN. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. Visando apurar a certeza e liquidez do
direito creditório invocado em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, é
cabível averiguar a base de cálculo do tributo, ainda que isso implique em verificar fatos
ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da
compensação. Esse procedimento não se submete ao prazo decadencial do direito de
constituição do crédito tributário mediante lançamento ex officio. Recurso Voluntário
Negado.” (Processo no 19647.000969/2005-26; Acórdão no 3301- 009.594; Relatora
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 28/01/2021)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. A
atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a correta quantificação
do valor do tributo, não sofrendo nenhuma limitação temporal em face das regras de
decadência, as quais apenas se aplicam à atividade de o fisco constituir o crédito tributário
por meio do lançamento de ofício. (...)” (Processo no 10467.901944/2008-38; Acórdão no
3002-001.581; Relator Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves; sessão de 10/11/2020)
Assim, é de se rejeitar as preliminares apresentadas em sede recursal.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 1415
DF CARF MF
Original